Tribunal: TJMT
Processo: 1005259-11.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005259-11.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (APELANTE), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP - CNPJ: 37.505.377/0001-02 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005259-11.2016.8.11.0003

Apelação no 1005259-11.2016.8.11.0003

Apelante
: WELSON GAIVA MARINO

Apelado
: REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO

–
DANO EM VEÍCULO GUARDADO EM ESTACIONAMENTO DA EMPRESA REQUERIDA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA RÉ E O DANO EXPERIMENTADO PELO AUTOR - TERMO QUE ATESTA AS CONDIÇÕES DO AUTOMÓVEL NO MOMENTO DE SUA RETIRADA ASSINADO PELA PARTE -
RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373,I, do CPC/2015).

Não comprovado o nexo de causalidade entre uma conduta do requerido e o dano experimentado pelo autor, não há falar em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005259-11.2016.8.11.0003

Apelação no 1005259-11.2016.8.11.0003

Apelante
: WELSON GAIVA MARINO

Apelado
: REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
WELSON GAIVA MARINO.

Ação:
Ação de Indenização, proposta por
WELSON GAIVA MARINO
em desfavor de
REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id 118825017): Sustenta a responsabilidade da empresa requerida pelos danos causados em seu veículo. Afirma que a requerida não trouxe aos autos o documento de vistoria feito no momento em que o veículo fora entregue para guarda. Alega que o veículo deveria ter sido recebido pelo autor. Aduz que a empresa requerida não apresentou a filmagem do momento em que o veículo do apelante entrava no estacionamento ou de quando fora retirado.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização ao autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 118825019).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1005259-11.2016.8.11.0003

Apelação no 1005259-11.2016.8.11.0003

Apelante
: WELSON GAIVA MARINO

Apelado
: REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP

2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
WELSON GAIVA MARINO.

Ação:
Ação de Indenização, proposta por
WELSON GAIVA MARINO
em desfavor de
REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa.

Narra a parte autora que, em 06.08.2016, antes de realizar viagem aérea, deixou seu veículo alocado no estacionamento da ré, contudo, ao retornar em 17.08.2016, verificou que o para-lamas dianteiro esquerdo do automóvel estava danificado, assim como o retrovisor esquerdo “desfocado e torto”.

Aduz que procurou a requerida para arcar com o conserto do automóvel, contudo esta se manteve inerte, motivo pelo qual ajuizou a ação, para ser indenizado pelos danos morais e materiais experimentados.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de
julgar procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de indenização ao autor.

Pois bem. É incontroversa nos autos a relação contratual entre as partes, bem como os danos no veículo do autor.

No entanto, em que pesem as alegações do apelante, não há prova do nexo de causalidade entre uma conduta do requerido e o dano experimentado pelo autor.

Isso porque verifica-se que o genitor do requerente averiguou as condições do automóvel no momento de sua retirada do estabelecimento comercial da requerida e atestou que não existia avaria interna ou externa no veículo proveniente da estadia do mesmo na empresa Diplomata Hotel (Id. 118824992 - Pág. 1).

Realça-se que o termo foi assinado pelo genitor do requerente por livre e espontânea vontade do autor, já que o mesmo se encontrava no local e poderia ter averiguado as condições do veículo no momento de sua retirada.

Assim, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ser cabível a inversão do ônus da prova, verifica-se que não há nos autos indícios de que o dano tenha sido causado pela empresa requerida, máxime porque o próprio genitor do requerente atestou que o veículo se encontrava em perfeitas condições no momento de sua retirada.

Dessa forma, sabe-se que
compete ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, o autor não demonstrou o nexo de causalidade entre uma conduta do requerido e o dano experimentado,
ônus este que lhe competia.

Assim, não há falar em dever de
indenizar, porquanto não demonstrada a responsabilidade da empresa requerida.

Em conclusão, é de ser corroborada a sentença, cujo fragmento se transcreve:

"É o breve relatório.

Fundamento e DECIDO.

De início, constato a existência de típica relação de consumo, motivo pelo qual o pleito será apreciado segundo a ótica consumerista.

Todavia, registre-se que, muito embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, eventual inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6o, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova condizente com o direito vindicado.

Ao requerente, a teor do disposto no art. 373, do CPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos desses direitos.

Incontroversa nos autos a relação contratual havida entre as partes, consistente no dever de guarda em relação à bem móvel de propriedade do autor.

Sendo de consumo a relação em tela, a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC[1] , ensejando reparação de danos oriundos de prestação de serviços, independentemente da existência de culpa.

Tendo o CDC adotado a teoria do risco da atividade, que significa que aquele que presta atividade lucrativa responde pelos riscos, o fortuito apto a eximir a responsabilidade necessita ser imprevisível, inevitável e eventual, totalmente estranho ao risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor.

A requerida somente se exime nos casos de prova inequívoca de que [i] prestado o serviço, o defeito inexiste; ou [ii] culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.[2]

No mais, a responsabilidade pela guarda e vigilância de veículo deixado em estacionamento de estabelecimento comercial incumbe a este, e eventual falha neste dever, como a ocorrência de furto ou de danos, será tida como serviço falho ou defeituoso, passível de indenização.

Pois bem.

Ocorre que, em que pese à documentação coligida ao feito, em que, em suma, parte autora e ré se digladiam quanto aos fatos, atribuindo-se mutuamente a responsabilidade pelo narrado (Num. 4339699; Num. 4339818; Num. 4339662 - Pág. 1), não se pode atestar, cabalmente, pela responsabilidade da ré, quanto ao dano material indicado.

Veja-se que a alegada viagem empreendida pelo autor se dera em companhia de outros familiares, dentre os quais, seu genitor, o qual, por ocasião dos fatos, fora responsável por averiguar as condições do automóvel, quando de sua retirada, lançando sua firma no documento de Num. 10367256 - Pág. 1, atestando que o veículo, na oportunidade, encontrava-se em perfeitas condições, tal como quando fora entregue aos cuidados da ré.

Outrossim, confrontando-se o alegado na inicial e o depoimento pessoal do autor, nota-se vacilância quanto às alegações, mormente quanto ao momento em que, supostamente, teria verificado eventual desfoque no retrovisor.

Logo, ante o caderno probatório, inviável atestar o nexo causal entre os supostos danos e eventual conduta desairosa da ré, não se podendo nem mesmo descartar que eventuais danos tenham se dado posteriormente à retirada do veículo do estabelecimento réu, por culpa que escaparia à demandada.

As alegações autorais, portanto, são desprovidas de elementos de convicção satisfatórios, o que, de consequência, inviabiliza a responsabilização da requerida.

Consigne-se que, oportunizada a produção probatória à parte autora, quando, então, poderia robustecer suas alegações, inclusive testemunhalmente, optou pelo julgamento na forma em que se encontra a demanda.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AVARIAS EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA A RESPALDAR O PEDIDO INICIAL EM QUE PESE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE RÉ NOS TERMOS DA SÚMULA 130 DO STJ. CONTEXTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRA SUFICIENTEMENTE O NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS MATERIAIS RECLAMADOS E OCORRÊNCIA DO FATO . DESCARACTERIZADO O DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (TJ-RS - Recurso Cível: 71008136756 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 27/11/2018, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2018).

RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – Demanda que busca condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente do furto de objetos deixados no interior do veículo em estacionamento por ela disponibilizado – Decreto de parcial procedência - Inadmissibilidade – Dever de guarda do veículo que não se estende aos objetos pessoais deixados em seu interior – Autores que, ademais, sequer lograram demonstrar a existência de tais bens, tampouco que os mesmos se encontravam no interior do automóvel - Boletim de Ocorrência - Documento unilateral limitando-se a consignar os fatos tais como narrados pela vítima - Ausência do nexo causal afasta a pretensão reparatória deduzida na exordial – Precedentes – Decreto de improcedência – Medida que se impõe – Sentença reformada – Recurso provido. (TJ-SP 10227017320168260002 SP 1022701-73.2016.8.26.0002, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 23/11/2017, 31a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2017).

No mais, calha registrar que inexiste no feito prova segura de que a situação citada tenha acarretado prejuízo de ordem moral à parte autora, hábil a ensejar reparação com tal fundamento.

Neste diapasão, pelo que se retira dos autos, não há prova inconcussa de que tal situação teve o condão de romper o equilíbrio psicológico da autora, a ponto de ensejar efetiva dor, vexame, sofrimento ou humilhação - ou mesmo a macular sua honra objetiva, pessoa jurídica que é -, hábil a justificar a reparação por danos morais, o que comanda o indeferimento da pretensão autoral neste sentido.

A respeito:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exarcebada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos”. (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 98).

Nesse sentido:

"Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame, constrangimento, humilhação, dor. Isso, entretanto, não se vislumbra no caso dos autos, uma vez que os aborrecimentos ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no mundo exterior". (REsp n. 628854/ES, rel. Ministro Castro Filho, DJ de 18-6-2007, p. 255).

Neste compasso, e pelas razões declinadas, afasta-se a pretensão autoral de danos morais indenizáveis.

Assim, tendo como base o material probatório carreado aos autos, inviabiliza-se o acolhimento da pretensão do autor.

Como não se pode atribuir comprovar o nexo causal entre os danos alegados e eventual conduta da ré, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência da autora, CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo."

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022